Tribunal: CARF
Processo: 16327.000793/2005-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000793/2005-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.035 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MULTIPREV FUNDO MULTIPLO DE PENSAO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1996, 01/03/1996 a 31/03/1996
PIS. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOB JUDICE. PRAZO
O prazo para que a Fazenda Nacional cobre o crédito tributário é renovado com a
inscrição em Divida Ativa da União e não corre no curso do processo
administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
O prazo prescricional fica suspenso enquanto perdurarem os efeitos da decisão
judicial favorável ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock
Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3801-000.342, de 03/12/2009, que deu
provimento ao Recurso Voluntário ( fls. 256/263).
Do Processo de cobrança
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000793/2005-37
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.035 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000793/2005-37

Trata o presente processo de cobrança administrativa de crédito de PIS, referente
aos períodos de apuração de 1994, 1995 e 1996. Conforme despacho de fls. 02, o processo foi
formalizado “com base em documentação apresentada pelo contribuinte no PAF n°
16327.002869/2003-05 (fls. 03 a 12), com alegação de recolhimentos efetuados em 26/02/1999
nos termos da Lei n° 9.779/99.
Quando da análise do pedido, foi proferido o Despacho Decisório no sentido que
“o contribuinte se enquadra nas condições para concessão da anistia previstas no inciso III, do
parágrafo 1o, do art. 17, da Lei 9.779/99, uma vez que o mesmo tinha ações judiciais impetradas
em andamento antes de 31/12/98”. Com relação aos créditos tributários de 1994 e 1995, houve o
pagamento total relativo a ação judicial, de forma que faz jus aos benefícios da Lei 9.779/99 e foi
decidido por RECONHECER o direito do contribuinte; de outro lado, a reativação da
exigibilidade dos débitos de 1996, em função do não pagamento dos mesmos pelo contribuinte.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificada do despacho decisório, apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 98/117), alegando em síntese que:
a) os créditos tributários do ano calendário de 1996 não foram objeto de
lançamentos por parte do Fisco dentro do prazo estipulado no art. 150, § 4° do CTN; b) a mera
entrega da DIPJ pela Recorrente e o seu respectivo controle no "SINCOR” não consubstancia o
ato de lançamento; c) os lançamentos provenientes da discordância do Fisco deveriam ter sido
formalizados em autos de infração, com estrita observância do prazo decadencial estipulado pelo
art. 150, § 4o, do CTN; d) caso se entenda que a mera DIPJ prestada pela contribuinte constituiu
o crédito tributário, mister ressaltar que o direito do Fisco de ajuizar eventualmente uma
execução fiscal está prescrito, em decorrência do decurso do prazo fixado no art. 174 do CTN.
A DRJ em São Paulo/SPO I, proferiu a seguinte decisão, nos termos da ementa
abaixo transcrita (fl. 129):
- Decadência: A entrega de Declaração de Rendimentos do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica elide a necessidade de constituição formal do credito pelo Fisco.
- Prescrição, Crédito Tributário sob Judice: O prazo prescricional fica suspenso na
enquanto perdurarem os efeitos da decisão judicial favorável ao contribuinte.
Do Recurso Voluntário
Ciente da decisão da DRJ e inconformada, a contribuinte recorre ao CARF,
conforme Recurso Voluntário de fls. 140/177, reproduzindo, na essência, as razões apresentadas
por ocasião da Manifestação de Inconformidade.
Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo Colegiado, foi exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3801-000.342, de 03/12/2009, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, sob o fundamento de que “a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”, e “a prescrição é uma
das modalidades de extinção do crédito tributário”.
Dos Embargos de declaração
Ciente do Acórdão acima, foram opostos Embargos de declaração pela Fazenda
Nacional, alegando contradição, que foram rejeitados em 28/02/2013, para retificação da decisão
original, sem efeitos infringentes conforme Acórdão no 3801-001.754.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.035 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000793/2005-37

Posteriormente, foram opostos novos Embargos de declaração pela Fazenda
Nacional, que foram rejeitados em 26/02/2014, Acórdão no 3801-002.960.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificado dos Acórdãos de embargos, a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial de divergência e requereu a reforma do acórdão recorrido, alegando divergência
jurisprudencial referente à interrupção da prescrição pela cobrança administrativa.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a Recorrente apontou, como
paradigma o Acórdão no 101-95.902.
Alega que, enquanto o Colegiado a quo considerou ocorrida a prescrição mesmo
diante da cobrança administrativa do crédito tributário dentro do prazo de 5 anos a partir do seu
reconhecimento judicial em definitivo, o acórdão paradigma afastou a prescrição considerada a
cobrança administrativa no quinquênio contado a partir da constituição definitiva do crédito
tributário.
Aduz a Fazenda que o entendimento se encontra expresso na súmula no 11 do
CARF: "Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal." Afastada a aplicação da prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, o acórdão merece reforma, uma vez que a cobrança administrativa, objeto
do presente processo, foi iniciada dentro do prazo de 5 anos, previsto no art. 174 do CTN.
Em Despacho de análise de admissibilidade, o Presidente da 1a Câmara/3a
Seção/CARF, entendendo que os itens apresentados no Recurso Especial da Contribuinte
comprovou divergência jurisprudencial na matéria e deu seguimento ao recurso interposto (fls.
319/320).
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e de sua análise de
admissibilidade, a Contribuinte se manifestou oferecendo suas contrarrazões conforme
informação de fls. 327/336.
Em suma, requer o não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional,
sob a alegação de que a divergência não teria sido demonstrada de modo analítico.
No mérito, pede negativa de provimento, alegando que, transcorrido mais de 13 anos
desde que foi revogada a causa suspensiva do crédito tributário em questão, sem que a Fazenda tenha
ajuizado execução fiscal, evidencia-se a ocorrência de prescrição.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Conhecimento do RE
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.035 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000793/2005-37

O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 1a Câmara da 3a
Seção/CARF, com o qual concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Rejeito a alegação de que a divergência não teria sido demonstrada de forma
analítica. Com efeito, entendo que está claramente colocada a divergência, quanto à
possibilidade de interrupção da prescrição pela cobrança administrativa.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que, no presente recurso, discute-
se a divergência suscitada pela Fazenda Nacional, em relação à interrupção da prescrição pela
cobrança administrativa.
Aduz a contribuinte em seu recurso que caso se entenda que a DIRPJ entregue
pelo contribuinte constituiu o crédito tributário, o que afastaria a decadência, cabe ressaltar que o
direito do Fisco de ajuizar eventualmente uma execução fiscal está prescrito, em decorrência do
decurso do prazo fixado no artigo 174 do CTN.
Com relação a prescrição, este ponto foi bem pontuado pelo Acórdão recorrido, há
que aclarar que os valores exigidos foram declarados pelo contribuinte, sendo este um fato
incontroverso, conforme se constata do trecho abaixo colacionado, fls. 04: “Esclarecemos ainda,
que os valores contidos na planilha anexa, estão devidamente conciliados com os valores
lançados na respectivas DCTF e DIRPJ”. (Grifei)
Como os débitos em questão foram declarados pela própria empresa na Declaração de
Rendimentos do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ, constituem-se cm confissão de divida, de
acordo com o art. 5o do Decreto-lei n° 2.124/84, não havendo como lhe subtrair a caracterização de
debito nem o predicado de exigível, devendo-se, portanto, afastar a decadência.
Com relação a prescrição, a Contribuinte entende que o prazo prescricional encerrou-se
em 2001, por considerar que a constituição definitiva do crédito tributário operou-se na data da entrega da
DIPJ (fls. 114 - parágrafo 43 do recurso).
No entanto, conforme consta do Despacho Decisório, a contribuinte interpôs o
Mandado de Segurança n° 96.0007464-0, cujo objeto visava a concessão de segurança para não
recolher o PIS com base na EC no 10/96 (extrato fl. 127) e, o objeto de tal Ação judicial encontra-se
reproduzido à fl. 134.
Por conseguinte, apesar da contribuinte ter declarado os débitos cm DIPJ, ingressou
com Ação judicial questionando a exigência de recolhimento da contribuição ao PIS.
Vejamos, no caso, o que dispõe o art. 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor."
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.035 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.000793/2005-37

Ressalto que no caso sob exame, embora constituído o crédito tributário por meio da
Declaração do contribuinte em DIPJ, a prescrição foi interrompida pela propositura de Mandado de
Segurança, que impedia a exigência do débito fiscal e somente com o trânsito em julgado da decisão
judicial em 09/04/2002, data que foi publicado no DOU (extrato fls. 127/128), reiniciou-se o prazo
prescricional de 5 anos, que somente se encerraria em 09/04/2007.
E, resta evidente que só a partir deste momento poderia a Fazenda Nacional inscrever
o débito em Divida Ativa da União e ajuizar a competente execução fiscal, visto que o crédito
tributário estava com sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN.
Instaurado processo administrativo em que o contribuinte questiona a exigência
fiscal, suspende-se novamente a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – (...);
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - (...).
Veja que não ha que se falar em extinção do credito tributário pela prescrição, visto
que durante o período em que a sentença produziu efeitos, o prazo prescricional estava suspenso.
Portanto, não houve inércia da Fazenda Nacional, a qual efetuou a cobrança do
crédito tributário devido em 31 de maio de 2005 (data em que o Contribuinte tomou ciência da
cobrança), ou seja, dentro do prazo de 5 anos previsto pelo art. 174 do CTN.
Por fim, conforme enunciado da Súmula no 11 do CARF, “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
E, afastada a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o
Acórdão merece reforma, uma vez que a cobrança administrativa, objeto do presente processo, foi
iniciada dentro do prazo de 5 anos, previsto no art. 174 do CTN.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, para reformar o entendimento previsto no acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital